Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO.
1. A teor do art. 83, III, do Código Penal, para a obtenção do livramento condicional, deve o reeducando, além de preencher os requisitos de natureza objetiva – cumprimento de determinado tempo da pena –, atender também os requisitos subjetivos – comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
2. Conquanto a existência de anotação de falta grave praticada pelo apenado possa indicar inaptidão para a concessão do benefício, por não preenchimento de requisito subjetivo, os efeitos da infração não podem perdurar indefinidamente, não se revelando razoável que se indefira o benefício levando-se em consideração anotação de falta grave cometida há quase quatro anos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.